Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739340-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ANA PAULA DO NASCIMENTO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em que pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegava haver excesso de execução, em razão de a matéria estar preclusa. Em suas razões, alega que, em sede de ação acidentária, foi condenado a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 27/10/16 a 18/07/19, de 09/01/20 a 09/04/20 e de 15/12/20 a 15/03/21, assim como de 03/08/21, e que, em face de sua suposta mora, foi fixada multa cominatória, no valor acima de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Argumenta que, como instituição pública, tem notória dificuldade de executar todas as suas demandas, de modo que foi injusta a fixação de multa diária em valor desproporcional e antes do efetivo descumprimento, além de não ter ocorrido a negativa em cumprir obrigação. Requer o provimento do recurso para afastar a multa dos cálculos da contadoria judicial ou, subsidiariamente, para reduzi-la. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo. A tutela recursal postulada restou indeferida. Sem preparo ante a personalidade jurídica do recorrente. Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo originário no 0715345-16.2021.8.07.0015, nota-se que foi prolatada sentença extinguindo a execução que é objeto do presente recurso. Veja-se: “Trata-se de execução de multa em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença. Verifico que foi noticiado o pagamento da(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor – RPV expedida(s) no presente feito (ID 216717360). Assim, expeça(m)-se alvará(s) para liberação do crédito exequendo e os devidos acréscimos legais, da seguinte forma: a) R$ 12.257,58 (doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) referentes à multa; e b) R$ 5.253,24 (cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) a título de honorários contratuais. Intime(m)-se o(s) Exequente(s) para ciência/promover(em) o levantamento. No mais, conforme se extrai do Código de Processo Civil, o objetivo da execução é conferir efetividade ao direito representado no título executivo judicial, sendo que, satisfeita a obrigação, por qualquer das formas previstas no artigo 924, não há razão para sua continuidade. Isto posto, declaro extinto o presente cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem novos honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do processo n. 0739340-98.2024.8.07.0000 acerca da presente sentença. Inclusive, extrai-se dos autos que já foram expedidos os alvarás de levantamento e suas respectivas ordens bancárias. Dessa forma, diante da superveniência de sentença que extinguiu a execução analisada, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator